Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-81.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006612-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDILEIA SALES LEITE - CPF: 894.187.781-49 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ARCADOS PELA EMBARGADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Considerado que a Execução foi extinta pela desistência da parte exequente, o que gerou a perda do interesse dos embargos à execução, é caso de aplicar o princípio da causalidade e determinar que a embargada arque com os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006612-81.2019.8.11.0003

APELANTE: WALDILEIA SALES LEITE

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1006612-81.2019.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Waldileia Sales Leite.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Waldileia Sales Leite em desfavor de Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou extinta
a ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda do interesse processual.

Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: a embargante apelante sustenta, em síntese, que diante do pedido de desistência da execução por parte da exequente embargada, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao processo, em razão do princípio da causalidade.

Assim, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada nos ônus de sucumbência, bem como sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 179670709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a embargada apelada nos ônus de sucumbência.

No caso, observa-se que a sentença que julgou extinto os presentes embargos à execução, em razão da ausência de interesse processual, pelo fato do processo principal (Execução n. 1004025-57.2017.8.11.0003) ter sido extinto pela desistência da exequente/embargada, e condenou a embargante, aqui apelante, nos ônus de sucumbência.

Dessa forma, considerado que a Execução foi extinta pela desistência da parte exequente, o que gerou a perda do objeto dos embargos à execução, é caso de aplicar o princípio da causalidade e determinar que a embargada arque com os ônus de sucumbência.

Ademais, a oposição dos Embargos à Execução se

justificou em razão da propositura da ação executiva e a não aceitação pela exequente das arguições da executada/embargante.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROVAÇÃO DE ENTREGA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS - ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABLIDADE – RECURSO ESPECIAL QUE POSSUI APENAS EFEITO DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO ACEITAÇÃO DO PRODUTO NA FORMA ENTREGUE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONDENÇÃO POR SUCUMBÊNCIA – PLAUSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

O fato de ter sido interposto Recurso Especial, em face do acórdão do Agravo de Instrumento que reconheceu a satisfação do débito, não dá ensejo à suspensão da execução até que haja o pronunciamento judicial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal recurso somente é recebido no efeito devolutivo.

Uma vez que o feito principal (Execução) foi extinta em razão da satisfação da obrigação, lógico que deve o acessório também ser extinto, por ausência de interesse processual, justificando-se, ainda, a condenação da exequente nos ônus de sucumbência, em face do princípio da causalidade,
uma vez que não aceitou a entrega do produto, inclusive propondo a conversão da execução para entrega de coisa certa. (N.U 0001840-96.2013.8.11.0005, DES SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada e determinar que a embargada, aqui apelada, arque com os ônus de sucumbência.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais), por aplicação ao disposto no art. 85, §8, e §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023